Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720072-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI APELADO: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que o recurso cabível é agravo de instrumento. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 17:04:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador